Tribunal: TJES
Processo: 0003901-66.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003901-66.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENIVALDO FEREGUETTI MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E AMEAÇA.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
NO
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade dos crimes de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP), ameaça (art. 147, do CP, duas vezes) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), restou demonstrada pelo boletim unificado, formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, requerimento de medidas protetivas de urgência, fotografias demonstrando as lesões corporais, no corpo da vítima e laudo de exame de lesões corporais, que comprovou a agressão sofrida, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima e da filha do casal, que confirmaram a ocorrência dos fatos.

2. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.

3. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003901-66.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENIVALDO FEREGUETTI MACHADO (AD)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM LENIN FIGUEREDO MUQUI - ES33312-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GENIVALDO FEREGUETTI
MACHADO
,
contra sentença (fls. 37/40) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, do CP, duas vezes), e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), em concurso material (art. 69, do CP).

As penas foram fixadas em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de detenção, e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, em regime aberto, além de indenização por dano moral, em favor da vítima, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 45/), a defesa pleiteia a absolvição do réu, e subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por dano moral, e a concessão da gratuidade de justiça, em razão da sua hipossuficiência.

Quanto ao fato
, narra a denúncia que, no dia 27 de agosto de 2022, na residência localizada no distrito de Moacir Avidos, em Governador Lindenberg/ES, o denunciado GENIVALDO praticou a contravenção penal de vias de fato, ao apertar o pescoço da vítima MARINETE LIMA FEREGUETTI, sua esposa, além de ameaçá-la de morte.

Descreve ainda a peça acusatória, que no dia 01º de setembro de 2022, no mesmo local do fato anterior, o réu ameaçou novamente a ofendida, além de agredi-la fisicamente, causando as lesões descritas no laudo pericial.

Em relação ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade dos delitos e da contravenção penal, ficou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 03/04-verso, do IP), formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (fls. 09/11-verso, do IP), requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 14/14-verso, do IP), fotografias demonstrando as lesões corporais, no corpo da vítima (fls. 16/23, do IP) e laudo de exame de lesões corporais (fls. 40/40-verso, do IP), que comprovou a agressão sofrida.

Por sua vez, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento judicial da vítima MARINETE LIMA FEREGUETTI (mídia de fls. 34), onde relatou toda dinâmica delitiva, narrando que, no dia 27/08/2022, discutiu com o acusado, tendo ele apertado o seu pescoço, além de proferir ameaças de morte.

Narrou também, que no dia 01º/09/2022, foi novamente ameaçada de morte, sendo que neste dia, o acusado lhe empurrou, tendo caindo no chão, e batido o rosto.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Outrossim, a filha do casal, a menor T.L.M. (mídia de fls. 34), em Juízo, afirmou que, no que se refere ao primeiro fato, viu seu pai GENIVALDO, apertando o pescoço da sua mãe, e ameaçando-a de morte.

Disse ainda que, em relação ao segundo fato, ouviu a discussão dos pais, e tentou separá-los, mas o acusado empurrou a vítima, que caiu e bateu o olho.

Registro que o acusado, em seu interrogatório (mídia de fls. 34), confessou a autoria dos fatos que aconteceram no dia 01º/07/2022, no entanto, disse que não se lembrava do ocorrido no dia 27/08/2022.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o réu praticou os crimes de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, do CP, duas vezes), bem como a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41) existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

P
rosseguindo,
quanto ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Ademais, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde assevera que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção,
julgado em 28/2/2018,
DJe de 8/3/2018.)

P
or fim
,
no que se refere ao pedido de concessão da gratuidade de justiça,

em razão da hipossuficiência do réu, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9166592),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo que apresentou o recurso de apelação, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.